Tribunal: TJES
Processo: 0022530-64.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022530-64.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃ
O
E CONTRADIÇÃO
. INEXISTENTE
S
.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
S
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recursos de embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Município de Serra
e
Contauto
Continente

Automóveis Ltda
por contra o v. acórdão de id 3918466, que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo ente federado, tão somente a fim de redistribuir os ônus sucumbenciais.

O Município, em suas razões recursais (id 4610694), sustenta que o acórdão padece de omissão, eis que não se manifestou quanto ao argumento de que a autuação goza de presunção de legalidade e veracidade, notadamente porque a prova pericial produzida corroborou com a assertiva de que os serviços foram centralizados na filial da empresa embargada. Assim, sustenta que houve violação ao art. 19, inciso II, da Constituição Federal, art. 204 do Código Tributário Nacional e art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Já a sociedade empresária, em seus aclaratórios (id 4642426), aduz que o acórdão foi contraditório ao redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, eis que a retificação do lançamento tributário implicará a redução do débito a valor inferior a 5% (cinco por cento) do montante originariamente lançado.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto a questão apontada foi devidamente enfrentada, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão e a alegada contradição foram exaustivamente enfrentadas pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do apelo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, os embargantes não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questionam os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto à presunção relativa de veracidade e legitimidade do ato administrativo impugnado, o Município recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que “
houve
flagrante ilegalidade praticada pelo Fisco Municipal ao adotar a técnica do arbitramento para a base de cálculo do ISSQN, haja vista ter lançado mão de documentos que dizem respeito aos valores globais movimentados pela contribuinte, a qual possui filiais em outras Municipalidades
além d
o Município de Serr
a
”.

De fato, esta c. Câmara Cível concluiu pela ilegalidade da utilização apenas das informações constantes na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF para fins de cálculo do montante devido a título de ISS, eis que, ao assim fazê-lo, o Município de Serra acabou invadindo a competência tributária de outros entes públicos, tendo em vista que utilizou o valor global do recebimento como referência, deixando de fazer o levantamento específico referente à filial da Serra.

Aliás, neste particular, foi levado em consideração também o teor do laudo pericial, no sentido de que os documentos fornecidos pela apelada permitiriam a precisa identificação da base de cálculo a ser considerada para apuração do débito tributário, individualizando-se os fatos geradores pertinentes à unidade localizada no Município de Serra.

Justamente por isso, não se há de cogitar em ofensa aos dispositivos legais que preceituam a presunção de veracidade e ilegitimidade dos atos administrativos, eis que esta é apenas relativa, admitindo, pois, a produção de prova em sentido contrário. Destarte, tendo em mente que este órgão julgador reputou existir conjunto probatório idôneo a afastar a aludida presunção, forçoso convir pelo acerto da conclusão alcançada no acórdão objurgado.

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação da sociedade empresária de que o acórdão foi contraditório ao redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, visto que o tema foi enfrentado expressamente por esta c. Câmara Cível, a qual concluiu que houve sucumbência recíproca e, por conseguinte, realizou a distribuição da maneira mais adequada.

A análise, naquela ocasião, foi efetuada não só tendo como referência o critério quantitativo – como pretende a sociedade embargante –, mas também o qualitativo, tendo sido levado em conta o fato de que a tese de não incidência do ISSQN foi rejeitada, a qual, caso acolhida, “
por constituir hipótese de vício material do ato administrativo, impediria até mesmo a realização de novo lançamento tributário, por afastar a aplicabilidade da causa interruptiva do prazo decadencial prevista no art. 173, inciso II, do CTN
”.

Logo, considerando que a principal causa de pedir formulada na exordial foi refutada pela sentença, resultando na procedência parcial do feito, este órgão colegiado concluiu pela aplicação da norma ínsita ao art. 86 do CPC/2015 e a redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Eventual insurgência contra a forma de distribuição, pois, configura mera irresignação com o resultado do recurso, não havendo que se cogitar em contradição ou qualquer outro vício que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

Enfim, certo é que os embargantes pretendem a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existen
tes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

De toda forma, registro que as normas ínsitas no artigo 19, inciso II, da Constituição Federal; no art. 204 do Código Tributário Nacional e nos arts. 86 e 373, I, do Código de Processo Civil, foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram prequestionadas.

Antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho o voto da eminente Relatora.